Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600393-35.2024.6.16.0112
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2025
Número: 0600393-35.2024.6.16.0112

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600393-
35.2024.6.16.0112, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelos candidatos Eleição 2024
Antônio Carlos Dominiak Prefeito, Antônio Carlos Dominiak, Eleição 2024 Creusa Maria Lima Vice-
Prefeito, Creusa Maria Lima, relativas às Eleições Municipais 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei
nº 9.504/97 c/c art. 74, III, da Resolução-TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais dos
requerentes Eleição 2024 Antônio Carlos Dominiak Prefeito, Antônio Carlos Dominiak, Eleição 2024
Creusa Maria Lima Vice-Prefeito, Creusa Maria Lima, que concorreram ao cargo de prefeito e vice-
prefeito pelo Partido Liberal no município de Campo Bonito, nas eleições municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, foram identificadas divergências entre as informações
relativas às despesas, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais; inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
identificada a transferência de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro originados do FEFC
para candidatos ou partidos não pertencentes à mesma coligação e há contas bancárias na base
de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CREUSA MARIA LIMA (RECORRENTE)
RICARDO AUGUSTO DOMINIAK (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS DOMINIAK (RECORRENTE)
RICARDO AUGUSTO DOMINIAK (ADVOGADO)
JUÍZO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE GUARANIAÇU PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44770665
23/10/2025
16:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44770665 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.632

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600393-
35.2024.6.16.0112 – Campo Bonito – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DOMINIAK
ADVOGADO: RICARDO AUGUSTO DOMINIAK - OAB/PR112404
RECORRENTE: CREUSA MARIA LIMA
ADVOGADO: RICARDO AUGUSTO DOMINIAK - OAB/PR112404
RECORRIDO: JUÍZO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE GUARANIAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADES
GRAVES.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de candidato ao
cargo de Prefeito, referente às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) utilizados irregularmente.
2. A sentença de primeira instância considerou irregular a utilização de recursos do FEFC para pagamento
de serviços advocatícios a candidatos de outros partidos, bem como despesas com serviços de militância
sem a devida comprovação da distinção das atividades realizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44770665 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
3. A questão em discussão consiste em
verificar: (i) a regularidade do uso de
recursos do FEFC para pagamento de
serviços advocatícios a candidatos de
outros partidos; (ii) a comprovação da
efetiva prestação de serviços de militância
que justifiquem a disparidade nos valores
pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A utilização de recursos do FEFC para
beneficiar candidatos de partidos diversos,
em eleições proporcionais, é vedada pela
legislação
eleitoral,
configurando
irregularidade grave.
5.
A contratação de parentes para prestação de serviços de campanha,
embora não seja expressamente proibida,
deve
observar
os
princípios
da
razoabilidade, moralidade, economicidade e
transparência, com a devida comprovação
dos serviços efetivamente prestados e a
compatibilidade dos valores pagos com os
praticados no mercado.
6. A ausência de comprovação da distinção
das atividades realizadas pelos prestadores
de serviços de militância, que justifique a
disparidade nos valores pagos, configura
irregularidade, devendo ser restituído ao
erário o montante que exceder a média dos
valores pagos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que
desaprovou as contas do candidato e
determinou o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento:
1. É vedada a utilização de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para pagamento de
serviços advocatícios a candidatos de
partidos
diversos
em
eleições

Num. 44770665 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
proporcionais.
2.
A
contratação
de
parentes
para
prestação de serviços de campanha deve
observar os princípios da razoabilidade,
moralidade, economicidade e transparência,
com a devida comprovação dos serviços
efetivamente prestados.
3. A ausência de comprovação da distinção
das atividades realizadas pelos prestadores
de serviços de militância, que justifique a
disparidade nos valores pagos, configura
irregularidade, devendo ser restituído ao
erário o montante que exceder a média
do_________
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§
1º, 2º e 3º; art. 35; art. 53; art. 60; art. 79;
Constituição Federal, art. 17, § 1º; EC nº
97/2017, art. 2º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR-REspe nº 060098215; TSE,
REspe nº 060116394;
TRE-MS, RE nº 060079227;
TRE-GO, REl: 0600649-57;
TRE-RS, PCE: 0602926-42;
TRE/PR,
RECURSO
ELEITORAL
nº060021613;
TRE/PR
-
RECURSO
ELEITORAL
nº060041074;
TRE-PR, PCE nº 060306617;
TRE, AgR no ARE 822.641.

Num. 44770665 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/10/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I- RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO CARLOS DOMINIAK, candidato ao cargo
de prefeito no município de Guaraniaçu/PR pelo Partido Liberal em face da sentença proferida
pelo Juízo da 112ª Zona Eleitoral de Guaraniaçu/PR, que julgou desaprovadas as contas
eleitorais apresentadas pelo recorrente, referente ao pleito de 2024, e determinou a o
recolhimento de recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
irregularmente utilizados, no total de R$ 28.190,00 (vinte e oito mil, cento e noventa reais).
Publicado o edital, o prazo transcorreu in albis sem que qualquer Partido Político, ou qualquer
interessado, tivesse apresentado impugnação (id. 44721033).
No Parecer Conclusivo, (id. 44721057), o Setor Técnico opinou pela desaprovação das contas em
razão das seguintes irregularidades: i) divergências entre os gastos declarados na prestação de
contas e os dados da Justiça Eleitoral (circularização, informações de campanha, notas fiscais
eletrônicas), indicando omissão de gastos eleitorais.; ii) inconsistência nas despesas com a
contratação de serviço de militância e serviços advocatícios pagas com do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC); iii) há contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na
prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha;
O Ministério Público Eleitoral se manifestando por julgar desaprovadas as contas, nos termos do
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (id. 44721058).
Sobreveio a r. sentença (id. 44721060), na qual a MMª Juíza a quo desaprovou as contas e
determinou o recolhimento do valor de R$ 28.190,00 (vinte e oito mil, cento e noventa reais) ao
Erário em razão da utilização dos recursos do FEFC oriundos do partido do prestador em
benefício de candidatos de outros partidos, configurando vício de natureza grave, a ausência de
registro as referidas doações, ausência de comprovação das particularidades arguidas nas

Num. 44770665 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
contratações de Rosenildo de Paula Magalhães, Jandir Rosário Gregolon e Eduarda da Rocha
Rossi e doação estimável em dinheiro à candidata ao cargo de vereador Andreia Maria Santini,
do UNIÃO, no valor de R$ 90,00 (noventa reais), relativo a material de propaganda .
Embargos de declaração opostos (id. 44721064) que foram conhecidos e rejeitados (id.
44721066).
Irresignado, o prestador de contas interpôs o Recurso Eleitoral, id. 44721069, no qual aduz que:
a) os honorários pagos a Ricardo Augusto Dominiak, filho do candidato são proporcionais em
razão das atividades realizadas, pois os serviços foram disponibilizados a todos os candidatos do
Partido Liberal (PL); b) não houve repasse de recursos aos candidatos do PSB e União, sendo
que a atuação para tais candidatos foi exclusivamente pro bono; c) a sentença determinou o
recolhimento de R$ 22.000,00 sem apresentar memória de cálculo ou critérios objetivos para
fixação da quantia; d) os contratos firmados com assessores específicos (Jandir, Rosenildo e
Eduarda) demonstram atribuições de coordenação, exclusividade e maior carga horária,
justificando remuneração diferenciada; e) a decisão de origem apontou a existência de conta
bancária não declarada no SPCE, tratando-se de mero erro material; f) a quantia ínfima de R$
90,00, referente a adesivos, não comprometeu a lisura da campanha. Pede a aprovação das
contas com ressalvas, afastando-se ou minorando o valor de R$28.190,00 a ser recolhido ao
Tesouro Nacional. Ao final, requer seja dado provimento ao Recurso Eleitoral para, reformando a
sentença, aprovar com ressalvas as contas do candidato, ora Recorrente, afastando-se ou
minorando o valor de R$ 28.190,00 imposto aos recorrentes.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial
provimento do Recurso Eleitoral interposto. ( id. 44744798).
É o relatório.

II - VOTO
II.i. Da admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, eis que a intimação da r. sentença integrada pela decisão dos
aclaratórios ocorreu em 02 de setembro de 2025 e o recurso eleitoral foi protocolado no mesmo
dia (id. 44721068), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e
art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Do mérito
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,

Num. 44770665 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
incidindo, na espécie, a Res.-TSE 23.607/2019.
Na r. sentença, o MMº. Juízo a quo julgou desaprovadas as contas do recorrente e determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 28.190,00 (vinte e oito mil, cento e noventa
reais), de recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em razão de
irregularidades que comprometeram a lisura e confiabilidade das contas apresentadas, com
fundamento no art. 79, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Antes de analisar as irregularidades que levaram efetivamente à desaprovação das contas do
recorrente, vejo que não há interesse recursal nos tópicos do recurso que versam sobre a
omissão de registro de conta bancária e omissão de gasto eleitoral no valor de R$ 120,00. Isto
porque houve o reconhecimento da superação de tais inconsistências pelo juiz sentenciante.
Dito isto, passo à análise das demais falhas detectadas individualmente.
II.ii.i Irregularidade nas despesas com honorários advocatícios
O fundamento contido na r. sentença de origem para a desaprovação das contas é o seguinte (id.
44600514):
Pois bem, em relação à despesa com serviços advocatícios, o parecer preliminar
(Id. 129416020) apontou a relação de parentesco entre o candidato Antônio Carlos
Dominiak (genitor) e o advogado Ricardo Augusto Dominiak (filho) e a
desproporção entre o serviço contratado e o valor pago (R$ 43.000,00) em
comparação a outros candidatos dos municípios sob a competência deste juízo,
conforme relatório acima.
O fato de o candidato Antônio Carlos Dominiak ser genitor do advogado contratado
não representa, por si só, irregularidade, desde que comprovada a efetiva
prestação do serviço e o pagamento de valores razoáveis, conforme jurisprudência
do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
(...)
Cumpre verificar se o valor despendido se revela proporcional ao serviço prestado.
Intimados a se manifestarem, os prestadores de contas informaram que “os
honorários pagos ao advogado Ricardo Augusto Dominiak referem-se a serviços
prestados não apenas ao candidato a prefeito, mas a toda a coligação. A atuação
abrangeu a defesa em mais de 43 processos judiciais envolvendo candidatos a
vereador da chapa. O montante contratado é proporcional à complexidade e ao
volume de trabalho demandado”
A análise técnica, por sua vez, destacou que o recibo Id. 126933716, comprova que
o candidato recebeu a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por doação do
Diretório Nacional do Partido Liberal. Por outro lado, os partidos PL, PSB e União,
que compõem a coligação dos prestadores de contas, apresentaram 31 candidatos

Num. 44770665 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
ao cargo de vereador (sendo 9 candidatos do PL; 12 candidatos do PSB e 10
candidatos do União, conforme Demonstrativos de Regularidade de Atos
Partidários – DRAPs e editais de substituição acostados aos autos – Id.s
129453200, 129453201, 129453208, 129453209, 129453210).
Como bem apontado pelo parecer conclusivo, “constata-se que os prestadores de
contas efetuaram pagamento por serviços advocatícios com recursos provenientes
do FEFC para 22 candidatos do PSB e do União de forma indevida, uma vez que a
transferência de recursos estimáveis em dinheiro originados do FEFC para
candidatos não pertencentes ao mesmo partido ou coligação é vedada pelo § 2º do
Art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Não há que se falar em chapa entre candidatos de partidos diversos nas eleições
proporcionais, pois a Emenda Constitucional n.º 97/2017 alterou a redação do §1º,
do art. 17, da Constituição Federal para vedar a celebração de coligações neste
tipo de pleito. Dessa forma, a utilização dos recursos do FEFC oriundos de um
partido em benefício de candidatos de outros partidos se mostra irregular,
configurando vício de natureza grave, apto a ensejar a desaprovação das contas
com a consequente condenação ao recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional. Neste sentido, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná:
(...)
Acrescenta-se, ainda, a falha no registro das referidas doações estimáveis em
dinheiro em benefício dos vereadores da tal “chapa”, admitida na manifestação Id.
129447587, que comprometeu o regular controle e a fiscalização de tais despesas,
razão pela qual é adequada a fixação do valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil
reais) a ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do §9º, do art. 17, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Inicialmente, convém consignar que o candidato prestador escriturou receitas financeiras no
montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de campanha - FEFC em sua campanha eleitoral.
No caso, o candidato, ora prestador de contas, contratou o seu filho, Ricardo Augusto Dominiak,
para prestar serviços à sua campanha na função de advogado, no valor de R$ 43.772,00
(quarenta e três mil cento e setecentos e setenta e dois reais), valor que correspondente a
27,48% do total de recursos financeiros movimentados, integralmente custeado mediante
recursos oriundos de fundo público - FEFC.
A despesa com honorários advocatícios foi inserida na prestação de contas final - demonstrativo
de despesas com advogado id. 44720867, também foi apresentado a procuração outorgando
poderes ao advogado em id. 44721029 e comprovantes de transferência bancária (id. 44720967).

Num. 44770665 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
Em suas razões recursais o prestador justifica a contratação de seu filho em virtude que “a
atuação desenvolvida extrapolou a esfera contenciosa, abrangendo não apenas a condução de
processos judiciais, mas também a prática de diversos atos extrajudiciais relacionados ao partido,
além do acompanhamento integral de todas as etapas da campanha, o que evidencia a elevada
complexidade e a intensidade do trabalho desempenhado.”
Ressalta que o patrono exercia suas atribuições “em tempo integral, até as 17h do dia
06/10/2024, para atendimento presencial ou remoto (áudio e videoconferência), assegurando
resposta imediata às demandas jurídicas da campanha.”
Argumenta que os serviços não se limitavam à sua candidatura, exercendo consultoria jurídica
permanente, planejamento jurídico-estratégia da campanha, assessoria integral em prestação de
contas, além de outras atividades, e que todos esses serviços foram disponibilizados a todos os
candidatos do Partido Liberal (PL).
Afirma que a legislação não impõe limites para gastos com advocacia.
Do cotejo analítico entre o que foi exposto pela parte e o que consta na sentença recorrida,
constata-se que o recurso não comporta provimento.
Como é sabido, os "gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou de candidato
ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor
dificuldade ao exercício da ampla defesa (Lei nº 9.504/1997, art. 18-A, parágrafo único)." (art. 18.
§ 5º, da Res. nº 23.607/2019-TSE). Nesse sentido tem decidido o c. TSE: Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007680, Acórdão, Min. André Ramos Tavares,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 12/11/2024).
Quanto à contratação de parentes para o exercício de atividades ligadas às campanhas eleitorais
quando o pagamento é feito com recursos públicos, a legislação eleitoral é omissa . No entanto,
Tribunais Regionais Eleitorais pátrios e o Tribunal Superior Eleitoral têm enfrentado a matéria
com bastante propriedade, sendo possível, com base nas jurisprudências correlatas, avaliar a
regularidade ou não da contratação.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS DE 2020 . DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). CONTRATAÇÃO DE
FAMILIARES DO CANDIDATO PRESTADOR PAGAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). AUSÊNCIA
DE PROIBIÇÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO STF .
PRINCÍPIOS NORTEADORES ÀS DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS.
RAZOABILIDADE. ECONOMICIDADE. MORALIDADE . IMPESSOALIDADE.
TRANSPARÊNCIA. NECESSIDADE DE AFERIR-SE PROPORCIONALIDADE DA
DESPESA. VALORES DESPROPORCIONAIS AO PERÍODO DE SERVIÇO .
FALTA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ELEITORAL DESPROVIDO.

Num. 44770665 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
1 . A aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
por guardarem caráter e origem pública, devem ter a sua utilização fundada, dentre
outros, nos princípios da moralidade, da impessoalidade, da transparência, da
razoabilidade e da economicidade, os quais são postulados norteadores da
realização de despesas com dinheiro público. Precedentes do TSE.
2. A contratação para a campanha de familiares do próprio candidato prestador,
realizada mediante pagamento com recursos públicos, embora não seja objeto de
restrição legal expressa e não seja alcançada pela Súmula Vinculante n . 13 do
STF, configura a sobreposição de interesses privados em detrimento de interesses
públicos e afronta os princípios da moralidade e da impessoalidade, nas hipóteses
em que se revelam desproporcionais, de modo a comprometer a higidez das
contas.
3. É necessário que haja razoabilidade em tal prática e que sejam observados os
preceitos éticos e morais que devem nortear a conduta dos candidatos e dos
partidos políticos, notadamente quanto ao uso de recursos públicos, evitando-se o
favorecimento pessoal de qualquer natureza e o prejuízo à economicidade que
pode decorrer de tais contratações. Nesse sentido, destaca-se que é dever do
candidato ou do partido político garantir o bom uso dos recursos públicos, buscando
obter o melhor resultado pelo menor custo possível, em atenção ao princípio da
economicidade .
4. De se observar, também, que a contratação de parente do candidato para a
prestação de serviço na campanha enseja atenção da Justiça Eleitoral, dada a
possibilidade de conflito de interesses e de desvio de finalidade na aplicação de
recursos públicos, com vistas a, eventualmente, favorecer financeiramente a
pessoa contratada, razão pela qual, ocorrendo tal contratação, precisa observar
rigorosamente os princípios constitucionais da razoabilidade, da moralidade e da
economicidade, assim como deve evidenciar elevado grau de transparência, a fim
de que sejam, de forma satisfatória, demonstradas as peculiaridades da transação,
as atividades efetivamente desenvolvidas e a compatibilidade dos custos com
valores de mercado. Cumpre à Justiça Eleitoral atuar com maior rigor em tais
situações.
5 . In casu, o prestador das contas, para comprovar a contratação de familiares,
apresentou contratos de prestação de serviços e recibos, sem explanar, de forma
inequívoca, a razão dos pagamentos.
6. A ausência de comprovação de despesas de campanha é, em regra, motivo
suficiente para ensejar a desaprovação das contas e devolução dos recursos
aplicados ao Tesouro Nacional, sobretudo quando o montante irregular abrange
mais de 43% do total de recursos financeiros arrecadados . Precedentes do TSE. 7.
Sentença mantida. Recurso desprovido .
(TRE-MS - RE: 060079227 CAMPO GRANDE - MS, Relator.: WAGNER MANSUR
SAAD, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data de Publicação: DJE- 56, data

Num. 44770665 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
31/03/2022)
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2020.
VEREADORA . OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE
PRAZO INDEFERIDO . INADMISSIBILIDADE DE JUNTADA INTEMPESTIVA DE
DOCUMENTOS. CONTABILIZAÇÃO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL E
OMISSÃO QUANTO À CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONTRATAÇÃO
DE PARENTES PARA ATIVIDADE DE MILITÂNCIA. PAGAMENTO COM
RECURSOS PÚBLICOS . INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13
DO
STF.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
E
INFRACONSTITUCIONAIS. FALHA GRAVE. INDÍCIOS DE CRIME . CONTAS
DESAPROVADAS. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. 1. Não fere os princípios da ampla
defesa e do contraditório, decisão fundamentada que nega prorrogação de prazo
para sanar vícios apontados na prestação de contas, quando o prestador apresenta
seu requerimento após escoado o prazo, e não demonstra impedimento em atender
a diligência . 2. Inadmissível a juntada de documentos em sede recursal, no bojo da
Prestação de Contas, quando mesmo intimado a regularizar as inconsistências o
interessado não o faz de forma tempestiva. 3. Os veículos utilizados a serviço da
campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde que declarados
originariamente na prestação de contas, são gastos eleitorais sujeitos ao registro e
aos limites legalmente fixados . A contabilização de despesas com combustível,
sem o correspondente registro de locação ou cessão de veículo configura
irregularidade. 4. A contratação de parentes para o trabalho de militância ou
mobilização de rua (mãe e irmã) e seu pagamento com recursos públicos não
enseja a aplicação da Súmula Vinculante nº 13 do SFT. Porém, mesmo inexistindo
restrição legal expressa, a conduta representa uma sobreposição de interesses
privados em detrimento de interesses públicos, em afronta aos princípios da
moralidade,
impessoalidade,
transparência,
razoabilidade,
economicidade,
sobretudo quanto representa mais de 87% recursos recebidos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha . 5. Consoante reza o art. 354–A do Código
Eleitoral, constitui crime apropriar–se o candidato, o administrador financeiro da
campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores
destinados ao financiamento eleitoral em proveito próprio ou alheio. 6 . RECURSO
DESPROVIDO.
(TRE-GO - REl: 0600649-57.2020.6 .09.0097 PARANAIGUARA - GO 060064957,
Relator.: José Proto de Oliveira, Data de Julgamento: 19/08/2021, Data de
Publicação: DJE-188, data 24/08/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA. DEPUTADA
ESTADUAL . RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA – FEFC. CONTRATAÇÃO DE DESPESAS EM DESACORDO COM A
NORMA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE NA CONTRAÇÃO DE PARENTES

Num. 44770665 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
PARA ATUAR NA CAMPANHA . ALTO PERCENTUAL. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.
1 . Prestação de contas apresentada por candidata não eleita ao cargo de deputada
estadual, referente à arrecadação e ao dispêndio de recursos de campanha nas
eleições gerais de 2022.
2. Recurso de origem não identificada. Omissão de gastos eleitorais . As despesas
resultantes das notas fiscais omitidas implicam sonegação de informações a
respeito dos valores empregados para a quitação do gasto de campanha, cujo
trânsito ocorreu de forma paralela à contabilidade formal da candidata,
caracterizando o recurso como de origem não identificada. Ademais, nos termos da
Resolução TSE n. 23.607/19, se desconhecida a despesa, o cancelamento de
documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de
ser considerado irregular (art . 59), assim como, na situação de “eventual
cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como
válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador
deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos
firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor” (§ 6º do art. 92). Portanto, a norma
exige o cancelamento de nota fiscal e, na legislação tributária, cancelamento e
devolução de mercadoria não são situações equivalentes. Assim, considerando que
não houve a comprovação do cancelamento dos documentos fiscais relativos a
gastos não contabilizados, resta caracterizada a omissão de registro de despesas,
cujo montante deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art . 32,
caput e inc. VI, da Resolução TSE n. 23.607/19 .
3. Aplicação irregular de recursos do FEFC. Contratações pagas com recursos
públicos cuja comprovação não atendeu aos requisitos legais, impondo o
recolhimento da quantia ao erário.
4 . Irregularidade na contratação de despesas, relativas a contratos de locação de
bem imóvel e de equipamentos. No ponto, a prestadora, em petição de
esclarecimentos complementares, apresentou fotografias de evento reunindo um
considerável número de pessoas sentadas, onde se vê a presença da candidata e
equipamentos de som. Demonstrada a utilização dos bens locados. Igualmente
sanada a falha quanto aos materiais impressos utilizados na campanha .
5. Indícios de irregularidade na contratação de parentes para atuar na campanha.
Não há óbice à contratação de parentes, desde que observadas, com mais rigor, as
regras do § 12 do art. 35 da Resolução TSE n . 23.607/19. Contudo, no caso dos
autos, todos os contratos firmados com familiares tinham por objeto a realização de
atividades ajustadas com outros fornecedores, numa evidente sobreposição de
atribuições. Ademais, fotografias de militantes não comprovam a realização de
serviços pagos, inclusive porque é perfeitamente natural que familiares se engajem
e apoiem os candidatos, independentemente de estarem ou não recebendo
remuneração . Mantida a irregularidade, atraindo o dever de recolhimento da
quantia ao Tesouro Nacional.

Num. 44770665 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
6. As irregularidades representam 19,23% dos recursos movimentados e conduzem
à desaprovação das contas.
7 . Desaprovação. Recolhimento ao Tesouro Nacional.(Grfio nosso)
(TRE-RS - PCE: 0602926-42.2022 .6.21.0000 PORTO ALEGRE - RS 060292642,
Relator.: Voltaire De Lima Moraes, Data de Julgamento: 29/09/2023, Data de
Publicação: DJE-181, data 03/10/2023)

Importante frisar, também, que o TSE sedimentou entendimento no sentido de que a Justiça
Eleitoral, em sede de prestação de contas, deve observar se as despesas pagas com recursos
públicos (FEFC e Fundo Partidário) estão de acordo com os princípios constitucionais que regem
a moralidade administrativa; em total cumprimento, portanto, ao artigo 37 da Constituição Federal.
Destaca-se, abaixo, julgado do Tribunal Superior Eleitoral da lavra do Ministro Sérgio Banhos com
tal pensamento jurídico:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
CANDIDATA.
DEPUTADO
ESTADUAL.
CONTRATAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇO. PERÍODO EXÍGUO. VALOR
EXPRESSIVO. RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS DESPESAS COM
RECURSOS PÚBLICOS. RAZOABILIDADE. ECONOMICIDADE. MORALIDADE.
IMPESSOALIDADE.
TRANSPARÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA.
VERBETES
SUMULARES 24 E 27 DO TSE. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. SÍNTESE DO CASO
1. Trata–se de recurso especial interposto em face de acórdão de Tribunal Regional
Eleitoral que desaprovou as contas de campanha da recorrente referentes às
Eleições de 2018, quando concorreu ao cargo de deputado estadual, determinando
a devolução da quantia de R$ 30.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no
art. 82, § 1º, da Res.–TSE 23.553, atinente a recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), utilizados indevidamente na contratação de
namorada/noiva do filho da candidata, para prestação de serviço na campanha.
2. De acordo com a Corte de origem, a contratação em evidência, para a função de
coordenadora de campanha, se deu pelo prazo de apenas dez dias e pela quantia
de R$ 30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total das receitas da campanha
(R$ 65.860,00), em desacordo com os princípios da moralidade e da
impessoalidade na utilização de recursos públicos, revelando–se gasto de valor
expressivo e desproporcional. ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
3. Incide na espécie o verbete sumular 27 do TSE, na medida em que a recorrente
não demonstrou de que forma o acórdão regional teria violado os arts. 37, VII, e 40,
I, da Res.–TSE 23.553 e 26 da Lei 9.504/97, pois tais preceitos normativos –

Num. 44770665 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
referentes ao rol de gastos eleitorais e às formas admitidas de pagamento de
despesas de natureza financeira – não dizem respeito ao fundamento adotado pelo
Tribunal de origem para a desaprovação das contas, qual seja, a inobservância de
princípios norteadores da realização de despesas com recursos públicos.
4. A hipótese dos autos versa sobre a aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, os quais, por ostentarem caráter público, devem ter a
sua utilização fundada, dentre outros, nos princípios da moralidade, da
impessoalidade, da transparência, da razoabilidade e da economicidade, os quais
são postulados norteadores da realização de despesas com dinheiro público,
conforme já se decidiu no julgamento de contas anuais de partidos e a respeito de
verba do Fundo Partidário. Nesse sentido: PC 247–55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de
1º.3.2018, e ED–PC 267–46, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
22.9.2017.
5. Firmou–se nesta Corte Superior a compreensão de que a observância do
princípio da economicidade na aplicação de recursos públicos pode ser objeto de
controle em processo de prestação de contas, assim como se assentou que é
possível considerar irregular a despesa que tenha caráter antieconômico. Nesse
sentido, confiram–se os seguintes precedentes alusivos ao emprego de verbas do
Fundo Partidário por partidos políticos: PC 305–87, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJE de 12.8.2019; PC 290–21, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 21.6.2019; e
PC 268–60, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 6.6.2019.
6. Inexiste óbice a que, na análise das prestações de contas, a Justiça Eleitoral
exerça o controle da observância dos princípios norteadores da realização de
despesas com recursos públicos, sejam eles provenientes do Fundo Partidário ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
7. Quanto aos argumentos recursais de que a análise da prestação de contas
deveria se limitar à escrituração contábil e de que eventual indício da irregularidade
versada nos autos deveria ser apurado em procedimento autônomo, cumpre
observar que a aplicação antieconômica de recursos públicos pode ser objeto de
controle da Justiça Eleitoral no processo de prestação de contas, o que igualmente
ocorre quanto aos gastos efetuados com inobservância aos princípios da
transparência, da moralidade e da razoabilidade.
8. Na espécie, a Corte de origem, soberana no exame do conjunto fático–probatório
dos autos, afirmou a irregularidade da despesa realizada, pelos seguintes
fundamentos: a) a prestadora das contas contratou a namorada/noiva de seu filho
para prestar serviços como coordenadora–geral de campanha, pelo período de
apenas dez dias e pela expressiva quantia de R$ 30.000,00, equivalente a cerca de
46% do total das receitas da campanha (R$ 65.860,00), com a utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; b) a referida
contratação, realizada mediante pagamento com recursos públicos, embora não
seja objeto de restrição legal expressa, configurou a sobreposição de interesses
privados em detrimento de interesses públicos e afrontou os princípios da

Num. 44770665 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
moralidade e da impessoalidade, assim como revelou gasto expressivo e
exageradamente desproporcional, de modo a comprometer a higidez das contas; c)
a alegação de que a pessoa contratada para prestar serviço na campanha teria se
casado com o filho da candidata após a prestação dos serviços não afasta a
irregularidade, pois, embora a relação de namoro ou noivado não configure
parentesco, a contratação de pessoas nessas circunstâncias não se conforma ao
significado nem ao alcance dos princípios constitucionais da impessoalidade, da
moralidade e da isonomia; d) a prestadora das contas confirmou ser sua nora a
pessoa contratada como coordenadora–geral de campanha; e) a candidata não
comprovou devidamente os gastos realizados com a aludida contratação.
9. Para alterar as conclusões às quais chegou o Tribunal de origem, a fim de
acolher as alegações recursais, seria necessário o revolvimento do acervo
fático–probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial eleitoral, nos
termos do verbete sumular 24 do TSE.
10. Embora não haja vedação expressa à contratação de futuros parentes (ou até
mesmo de parentes) para prestação de serviços de campanha, é necessário que
haja razoabilidade em tal prática e que sejam observados os preceitos éticos e
morais que devem nortear a conduta dos candidatos e dos partidos políticos,
notadamente quanto ao uso de recursos públicos, evitando–se o favorecimento
pessoal de qualquer natureza e o prejuízo à economicidade que pode decorrer de
tais contratações. Nesse sentido, destaca–se que é dever do candidato ou do
partido político garantir o bom uso dos recursos públicos, buscando obter o melhor
resultado pelo menor custo possível, em atenção ao princípio da economicidade.
11. A contratação de parente do candidato – ou mesmo de pessoa que mantenha
relação de noivado ou namoro com o candidato ou com parente do candidato –
para a prestação de serviço na campanha enseja atenção da Justiça Eleitoral, dada
a possibilidade de conflito de interesses e de desvio de finalidade na aplicação de
recursos públicos, com vistas a, eventualmente, favorecer financeiramente a
pessoa contratada. Assim, tal contratação, caso seja realizada, deve observar
rigorosamente os princípios constitucionais da razoabilidade, da moralidade e da
economicidade, assim como deve evidenciar elevado grau de transparência, a fim
de que sejam, de forma satisfatória, demonstradas as peculiaridades da transação,
as atividades efetivamente desenvolvidas e a compatibilidade dos custos com
valores de mercado. Cumpre à Justiça Eleitoral atuar com maior rigor em tais
situações.
12. No caso sob exame, é induvidosa a falta de transparência na contratação da
coordenadora–geral de campanha, pois, conforme consignado no acórdão regional,
a prestadora das contas não comprovou devidamente os gastos realizados com a
contratação por exíguo intervalo de tempo e por quantia expressiva de recursos
públicos, de modo a comprometer a higidez das contas. 13. A ausência de
comprovação de despesas de campanha é, em regra, motivo suficiente para
ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido: AgR–AI 0606203–67, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 7.5.2020, AgR–PC 218–97, da rel. Min.

Num. 44770665 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
Sérgio Banhos, DJE de 28.4.2020, PC 1008–18, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJE de 29.8.2019, e AgR–AI 174–43, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 22.3.2018.
14. A Corte de origem agiu com acerto ao assentar que a contratação, no caso dos
autos, ocorreu em desacordo com os princípios da moralidade e da impessoalidade
na aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Ademais, os fundamentos do acórdão recorrido realçam também o caráter
antieconômico da despesa efetuada com recursos públicos do FEFC, na medida
em que a candidata pagou a uma única pessoa contratada, por serviços
supostamente prestados no período de apenas dez dias, a quantia de R$
30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$
65.860,00),
revelando–se
tal
gasto
"exageradamente
desproporcional"
e
"efetivamente expressivo", nas palavras do Tribunal de origem.
15. Na espécie, não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, tendo em vista que a
irregularidade constatada corresponde a quantia expressiva, em valor absoluto e
em termos percentuais, em relação ao total de recursos arrecadados. Nesse
sentido: AgR–AI 181–42, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 3.12.2018.
CONCLUSÃO Recurso especial eleitoral a que se nega provimento. (grifos
acrescidos) (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº060116394, Acórdão, Relator(a)
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
27/10/2020).

Vê-se que as balizas fixadas pelo TSE são no sentido de que as contratações de familiares, caso
sejam realizadas, devem observar rigorosamente os princípios constitucionais da razoabilidade,
da moralidade e da economicidade, assim como devem evidenciar elevado grau de
transparência, a fim de que sejam, de forma satisfatória, demonstradas as peculiaridades da
transação, as atividades efetivamente desenvolvidas e a compatibilidade dos custos com valores
de mercado.
Portanto, a jurisprudência ensina que, ainda que não haja norma legal expressa que regulamente
a questão, os princípios relativos à moralidade, impessoalidade, transparência, razoabilidade,
economicidade, dentre outros, devem ser seguidos quando se tratar do uso de recursos públicos.
Por conseguinte, a contratação do filho pelo recorrente, por si só, não configura irregularidade.
Contudo, a contratação deve ser avaliada com os critérios fixados pelo TSE, o que nos leva à
inevitável análise conjunta desses requisitos com a necessidade de suficiente comprovação dos
gastos realizados.
Na fase de diligências, o prestador foi intimado a se manifestar acerca da relação de parentesco
com o advogado contratado e o valor desproporcional entre o serviço contratado e o valor pago

Num. 44770665 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
em comparação a outros candidatos dos municípios sob a competência da 112ª Zona Eleitoral de
Guaraniaçu.
Acerca da irregularidade, o prestador aduziu que “os honorários pagos ao advogado Ricardo
Augusto Dominiak referem-se a serviços prestados não apenas ao candidato a prefeito, mas a
toda a coligação. A atuação abrangeu a defesa em mais de 43 processos judiciais envolvendo
candidatos a vereador da chapa. O montante contratado é proporcional à complexidade e ao
volume de trabalho demandado”.
No parecer conclusivo apurou-se que a coligação dos prestadores de contas, apresentou 31
candidatos ao cargo de vereador, sendo 9 candidatos do Partido Liberal - PL, 12 candidatos do
PSB e 10 candidatos do União, entretanto, os recursos que foram utilizados para fazer frente a
tais gastos são oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha recebidos de
doação do Diretório Nacional do Partido Liberal.
Contrariamente ao afirmado em sua defesa durante o trâmite processual, acerca do pagamento
indevido por serviços advocatícios com recursos provenientes do FEFC para 22 candidatos do
PSB e do União, aduziu que a atuação foi meramente voluntária a tais candidatos, sendo
exclusivamente pro bono, sem utilização de recursos do FEFC.
Nesse contexto, a despeito de não haver restrição legal expressa para a contratação de parentes
e de empresas de familiares com dinheiro público (proveniente do FEFC), vislumbra-se, na
situação em análise, clara sobreposição de interesses privados em detrimento de interesses
públicos e a dissonância em relação às noções de moralidade, impessoalidade e isonomia, que
devem pautar as atividades administrativas.
Veja-se que, de acordo com comparativo efetuado pelo Setor Técnico, o valor gasto em serviços
advocatícios nos presentes autos revelam-se o dobro do maior valor despendido para o
mesmo gasto no município de Guaraniaçu e é 22 (vinte e duas) vezes maior que o valor
gasto em Diamante do Sul/PR, por exemplo.
Ressalta-se que Campo Bonito possui 4.162 habitantes, Diamante do Sul possui 3.828 e
Guaraniaçu possui 3 (três) vezes mais habitantes, de acordo com dados do IBGE de 2022.
Em total dissenso com o alegado pelo prestador, as provas dos autos não comprovam a efetiva
prestação de serviços a todos os candidatos do Partido Liberal, pois não há contrato e a nota
fiscal juntada aos autos não especifica quais candidatos foram atendidos pelos serviços.
Ademais, o prestador se contradiz, ora afirmando que o valor se justifica em virtude de que os
serviços advocatícios foram prestados a todos os candidatos da coligação, num total de 31
candidatos, ora aduzindo que os serviços prestados aos 22 candidatos dos partidos PSB e União
foram efetuados “exclusivamente pro bono”.
Por conseguinte, ainda que alegue que os serviços prestados aos partidos PSB e União foram
“pro bono” não traz prova das suas alegações.
Por conseguinte, em razão da apuração pelo parecer conclusivo, “de que os prestadores
efetuaram pagamento por serviços advocatícios com recursos provenientes do FEFC para

Num. 44770665 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
candidatos de outros partidos, contrariando o disposto no Art. 17, § 2º, da Res. nº 23.607/2019, a
irregularidade se configura e enseja a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
A questão recebe tratamento normativo no art. 17, §§ 1º a 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019-
TSE:
Art.17 - O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
§1º - Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada
ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou
candidaturas desses mesmos partidos (redação dada pela Resolução nº23.731/2024).
§2º - É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (redação dada pela
Resolução nº23.731/2024).
II - não federados ou coligados (redação dada pela Resolução nº23.731/2024).
§2º-A - A inobservância do disposto no §2º deste artigo configura irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada (incluído pela
Resolução nº23.665/2021).
§3º - Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos
ao Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU), no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

A doação é irregular, pois a partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar
expressamente a celebração de coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de
2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,

Num. 44770665 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.

O entendimento é de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também
não pode ser permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são
adversários. É esse o propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o
benefício de candidatos de um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes
com ideologias e programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu parcial provimento a recurso eleitoral,
a fim de, mantendo a desaprovação das contas de campanha, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 43.458,46 e afastar a determinação de
devolução de R$ 134.070,46, montantes alusivos a doações estimáveis em dinheiro
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) a candidatos a vereador de partidos políticos distintos.
2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao recurso especial eleitoral, a fim
de reformar o acórdão regional, tão somente para restabelecer a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 134.070,46, mantido o julgamento
de desaprovação das contas e, ainda, a determinação de recolhimento ao erário do
valor de R$ 43.458,46, conforme consignado no acórdão recorrido.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o

Num. 44770665 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
tema discutido nos autos.
4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da conclusão desta Corte
Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl 0603101-97, publicados
no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve ser rejeitada, uma vez
que os referidos julgados não guardam similitude fática com a hipótese presente,
visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de 2018, quando ainda não
havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações nos pleitos
proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a partir das
Eleições de 2020, que é o caso dos autos.
5. O § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607 veda a transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais, considerando a vedação à
celebração de coligações nas eleições proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da
Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições de 2020, nos termos do art. 2º da
referida norma constitucional alteradora -, a única possibilidade de transferência de
recursos recebidos do FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários,
tendo em vista a vedação constitucional.
6. A questão discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal
Superior no REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
julgado em 30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião
em que esta Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a
irregularidade dos repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos
proporcionais filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o
recolhimento da respectiva importância ao Tesouro Nacional.
7. Na espécie, reconhecida pelo Tribunal de origem a realização, pelos agravados,
de doações de recursos do FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos
políticos distintos, é de rigor a aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim
de determinar a devolução ao Tesouro Nacional dos valores indevidamente
utilizados.
8. Não houve ofensa ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à
autonomia dos partidos políticos para adotar os critérios de escolha e o regime de
suas coligações, uma vez que o cenário em análise trata do atendimento à vedação
à transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos
políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta
no § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de
coligações nas eleições proporcionais, prevista no art. 17, § 1º, da Constituição da
República.
CONCLUSÃO

Num. 44770665 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços
advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao
cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação
majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas
e o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC
por candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do
PSD, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para
eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições
proporcionais, limitando a transferência de recursos públicos de campanha a
candidatos do mesmo partido.

Num. 44770665 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido
de que o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da
proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
partido não coligado caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10
candidatos a vereadores do PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do
recorrente, com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade
grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe
02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).

Num. 44770665 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS
EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA.
IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas eleições
de 2024, com fundamento em repasse irregular de recursos do FEFC.
2. Alegação de que o repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária
coligada, não configuraria irregularidade, pois teria sido usado em benefício comum
da coligação.
3. Sentença determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com
fundamento no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido
diverso em eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou
repasses de recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados
em eleições majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no
uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade
em tais repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional
como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da
coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional
de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44770665 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação
das contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada
e ensejando a desaprovação das contas."
(...)
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).

Desta forma, permanece nos autos a irregularidade quanto ao repasse de recursos do FEFC, por
candidato da chapa majoritária à candidatos de partidos diversos, cujo valor restou fixado pelo
juiz a quo em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
Acerca da quantia, o recorrente defendeu que não houve fundamentação para fixação do valor a
ser recolhido ao erário, inclusive aponta ausência de memória de cálculo.
Entretanto, o valor mostra-se adequado, em razão de que foram beneficiados, de acordo com o
afirmado pelo recorrente em petição de id. 44721048, 22 candidatos dos partidos PSB e União
indevidamente com recursos provenientes do FEFC em total infringência a norma em regência.
Tal análise também se aplica a transferência de recursos estimáveis em dinheiro originados do
FEFC para Andreia Maria Santini, candidata ao cargo de vereadora pelo Partido União, no valor
de R$ 90,00 (noventa reais) equivalentes a 0,05% dos recursos financeiros movimentados na
campanha eleitoral.
Por conseguinte, constata-se a assertividade da sentença de 1º grau em desaprovar as contas e
determinar o recolhimento do valor de R$ 22.090,00 (vinte e dois mil e noventa reais) ao Tesouro
Nacional, em virtude da gravidade das irregularidades que é insanável e representa 13,86% da
movimentação financeira.
Assim, não é possível acolher essa pretensão recursal.

II.ii.ii - IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MILITÂNCIA
Extrai-se da decisão a seguinte fundamentação (id. 44721060):
O parecer conclusivo também apontou irregularidades nas contratações dos
senhores Rosenildo de Paula Magalhães, Jandir Rosário Gregolon e Eduarda da

Num. 44770665 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
Rocha Rossi, pois, segundo consta, exerceram as mesmas funções dos outros
assistentes de campanha contratados, pela mesma jornada de trabalho, no mesmo
período, com as mesmas responsabilidades, de forma que não há nos autos
informações que justifiquem a desproporção nos honorários acertados com os
prestadores de contas.
Em sua defesa, alegaram que Jandir e Rosenildo “exerceram a função de
coordenadores de campanha, com dedicação exclusiva e atribuições estratégicas
relevantes”. Acrescentaram que “os valores pagos refletem suas responsabilidades
e carga horária integral, diferenciando-se dos demais contratos celebrados para
funções operacionais”. Quanto à senhora Eduarda da Rocha Rossi, aduziram que
as funções desempenhadas por ela eram específicas e distintas das demais
contratações, demandando competências próprias e jornada diferenciada”.
Argumentaram que os documentos anexados com a manifestação comprovam tais
particularidades, justificando plenamente o valor pago.
A análise dos autos não corrobora tais afirmações. Os contratos apresentados Id.
126933649 do senhor Rosenildo, Id. 126933652 do senhor Jandir e Id. 126933672
da senhora Eduarda especificam as responsabilidades, a duração e a forma de
trabalho. Não há como se extrair deles as conclusões genéricas apresentadas
pelos candidatos em sua defesa.
As cláusulas contratuais demonstram que os senhores Rosenildo, Jandir e Eduarda
prestaram serviços como assistentes de campanha (cláusula primeira), para a
jornada de 8h diárias de segunda a sábado (cláusula quinta), no período
compreendido entre os dias 03, 06 e 09 de setembro de 2024 até o dia 06 de
outubro daquele ano (cláusula décima primeira), ou seja, nos mesmos termos das
contratações dos demais assistentes de campanha, conforme se observa nos
contratos 126933662 e 126933670, por exemplo.
Destarte, é necessário o arbitramento do valor médio de contratação em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelos serviços prestados como assistente de
campanha por Jandir, Rosenildo e Eduarda, com a condenação dos prestadores de
contas ao recolhimento da quantia de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), relativa
aos valores pagos de forma superfaturada a eles.

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, a Res. TSE no 23.607/2019 assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei no 9.504/1997,art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço

Num. 44770665 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1o deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 2o Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

As remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais são gastos eleitorais, de forma que essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,

Num. 44770665 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE no 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.
Na espécie, o recorrente gastou R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) em atividade de
militância e mobilização de rua com a contratação dos cabos eleitorais Rosenildo de Paula
Magalhães, Jandir Rosário Gregolon e Eduarda da Rocha Rossi para a execução de tal serviço.
Inicialmente, o recorrente apresentou contratos, cuja descrição revela que exerceram as mesmas
funções, jornada de trabalho, período e responsabilidades que os demais assistentes de
campanha contratados, não havendo nos autos informações que justifiquem a desproporção nos
honorários acordados com os prestadores de contas.
Instado a se manifestar, justificou que Rosenildo de Paula Magalhães e Jandir Rosario Gregolon
exerceram a função de coordenadores de campanha, com dedicação exclusiva e atribuições
estratégicas relevantes. Afirmou que “os valores pagos refletem suas responsabilidades e carga
horária integral, diferenciando-se dos demais contratos celebrados para funções operacionais.”
Acerca da contratação de Eduarda da Rocha Rossi alegou que as funções que desempenhou
eram específicas e distintas das demais contratações, demandando competências próprias e
jornada diferenciada e que os documentos anexos comprovam tais particularidades, o que
justificaria o valor pago.
Em suas razões recursais reiterou os argumentos e acrescentou que a jurisprudência do TSE
admite a aprovação com ressalvas em hipóteses de falhas formais ou de menor gravidade.
No entanto, esses argumentos não prosperam.
Conforme se depreende dos contratos acostados aos autos, as contratações foram realizadas
para a prestação de serviços como assistentes técnicos (cláusula primeira), com jornada de 8
horas diárias de segunda a sábado (cláusula quinta), no período de 03, 06 e 09 de setembro de
2024 até 06 de outubro do mesmo ano (cláusula décima primeira).
O prestador de contas não comprovou as diferenças que alegou existir entre as contratações,
impossibilitando-se mensurar as citadas diferenças de atribuições. Da mesma forma, a alegação
de funções de coordenadores de campanha de Rosenildo de Paula Magalhães e Jandir Rosario
Gregolon e as funções específicas de Eduarda da Rocha Rossi não estão presente nos contratos
firmados, bem como não há qualquer descrição de relatório de atividades nesse sentido na
presente prestação de contas, nem tampouco nos contratos firmados.
Dessa forma, as funções diferenciadas de cada contratado não restou devidamente justificada e
comprovada. Os contratos são idênticos aos das contratações dos demais assistentes de
campanha, sem que haja justificativa para a discrepância nos valores pagos.
Contrariamente ao que afirma o recorrente, a irregularidade não é meramente formal ou de menor
gravidade para possibilitar a aprovação com ressalvas.
A jurisprudência desta Corte eleitoral é firme nesse sentido, veja-se:

Num. 44770665 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. FALTA DE DETALHAMENTO. JUSTIFICATIVA
DO PREÇO. DIVERGÊNCIA NOS DADOS DAS CONTAS BANCÁRIAS.
DESAPROVAÇÃO, COM DETERMINAÇÕES.
1. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta quaisquer elementos aptos a desconstituí-lo.
Precedentes.
2. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem não identificada, gerando a
obrigatoriedade de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.
Precedentes do TSE.
3. Não se considera suficientemente comprovada a regularidade do gasto eleitoral
com a locação de imóvel de pessoa física ou jurídica não dedicada habitualmente a
essa atividade quando não apresentado documento hábil a demonstrar a
correspondência entre a propriedade e o locador constante do contrato. Em se
tratando de despesa paga com verba pública, caracterizada a irregularidade,
impõe-se a determinação de devolução ao Tesouro Nacional. Precedentes.
4. Para a regularidade do gasto com pessoal é imperativo o detalhamento do
objeto do contrato, na forma do artigo 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.609/2007,
que inclui a justificativa do preço contratado. Contratadas pessoas diversas para a
mesma função, com contratos idênticos mas com valor dos pagamentos muito
diferentes, a falta de apresentação de justificativa válida, associada à falta de
detalhamento das atividades, horários e locais de prestação dos serviços acarreta a
irregularidade do gasto e, sendo utilizados recursos públicos para a quitação,
também a determinação de devolução ao Tesouro Nacional. Para as eleições 2022,
este Regional firmou entendimento que a devolução deve ser calculada com base
no excesso à média das remunerações diárias e não pelo valor total contratado.
Precedentes.
5. O registro das contas bancárias no SPCE com pequenas divergências, quando
disponíveis os extratos eletrônicos, configura mera impropriedade, passível de
superação mediante a aposição de ressalvas.
6. A omissão de gastos na prestação de contas parcial é irregularidade de

Num. 44770665 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
natureza grave, por suprimir dos eleitores informação essencial quanto ao destino
dado pela candidatura aos recursos à sua disposição, bem como por inviabilizar
que a Justiça Eleitoral e os demais participantes do processo eleitoral fiscalizem as
contas ainda antes das eleições. A depender da sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060371664, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024)

Todavia, conforme salientado pelo Representante do Ministério Público Eleitoral, e após extensos
debates, a jurisprudência deste Tribunal Regional consolidou-se no entendimento de que, ainda
que a irregularidade esteja plenamente configurada, a restituição de valores provenientes de
fundos públicos (FEFC ou FP) deve incidir somente sobre o montante que exceder a média dos
valores pagos, nos casos em que não houver justificativa documentalmente comprovada para
pagamentos com valores diferenciados.
Nesse sentido:

(...)
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do
artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do
TSE. Precedente desta Corte.
2.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento
foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma
do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, aplicando-se como
parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam a mesma
função o valor da média simples.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060306617, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
publ. 22/05/2024]

Num. 44770665 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
As circunstâncias identificadas nos presentes autos resultam no seguinte cenário, para esta
função:

Num. 44770665 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
Em relação à inconsistência, o juiz sentenciante arbitrou que o valor médio da contratação é de
R$ 1.500,00, o que gerou uma determinação de recolhimento no valor total de R$ 6.100,00.
O I. representante do Ministério Público se manifestou no sentido de que “o valor a recolher não
corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que sobejar a média dos valores diários
contratados”, nos exatos termos do julgado, PCE nº 060306617 acima colacionado de relatoria do
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz.
Ocorre que, de acordo com a média dos valores contratados, nos termos da tabela acima, o valor
a ser restituído passaria de R$ 6.100,00 para R$ 8.726,36.
Deste modo, em cumprimento ao princípio do non reformatio in pejus, mantém-se a decisão
proferida no primeiro grau que determinou a restituição de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) em
relação à inconsistência analisada.
Sintetizando o contido neste tópico, tem-se por plenamente configurada irregularidade pelos
valores pagos de forma superfaturada aos prestadores de serviço de militância Rosenildo de
Paula Magalhães, Jandir Rosário Gregolon e Eduarda da Rocha Rossi que remonta a R$
6.100,00 ou 3,82%% da movimentação financeira. A irregularidade é grave e, dada a sua
magnitude, tanto em valores absolutos como percentuais, resulta na desaprovação das contas,
ainda quando analisada de forma individual.
Desse montante, devem ser restituídos ao Tesouro Nacional R$ 6.100,00 (seis mil e seiscentos
reais), na forma da fundamentação.
Ante o exposto, considerando que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar o que justificaria
o pagamento por serviços advocatícios com recursos provenientes do FEFC para 22 candidatos
do PSB e do União de forma indevida, uma vez que a transferência de recursos estimáveis em
dinheiro originados do FEFC para candidatos não pertencentes ao mesmo partido ou coligação é
vedada pelo § 2º do Art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, somado à irregularidade relativa
aos valores pagos de forma superfaturada aos prestadores de serviço Rosenildo de Paula
Magalhães, Jandir Rosário Gregolon e Eduarda da Rocha Rossi, o desprovimento ao Recurso
Eleitoral é medida que se impõe.

II.ii.iii. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade
Na prestação de contas em análise foram constatadas irregularidades graves, como: a)
pagamento indevido por serviços advocatícios com recursos provenientes do FEFC para
candidatos de partidos diversos, num total de R$ 22.000,00, equivalente a 13,81%; b) doação
estimável para Andreia Maria Santini, candidata ao cargo de vereadora pelo Partido União, no
valor de R$ 90,00 (noventa reais), perfazendo o percentual de 0,05%; c) desproporção no
pagamento de serviço de militância, no valor de R$ 6.100,00, equivalentes a 3,82% da
movimentação financeira.
Em conclusão, considerando que as irregularidades comprometeram a transparência das contas

Num. 44770665 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
em análise, com percentual total de 17,68%, limite muito acima do patamar aceito pelo C. TSE
para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, (TSE, AgRg no REspE nº
060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021), é mister o desprovimento do
recurso eleitoral, mantendo-se integralmente a sentença de origem com a determinação de
recolhimento do valor de R$ 28.190,00 (vinte e oito mil, cento e noventa reais) ao Tesouro
Nacional.

III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto, mantendo-se incólume a r. sentença que julgou desaprovadas as
contas de ANTONIO CARLOS DOMINIAK , relativas ao pleito de 2024, bem como a
determinação de recolhimento ao Erário do valor de R$ 28.190,00 (vinte e oito mil, cento e
noventa reais), nos termos da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600393-
35.2024.6.16.0112 - Campo Bonito - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTES: ANTONIO CARLOS DOMINIAK, CREUSA MARIA LIMA -
Advogado dos RECORRENTES: RICARDO AUGUSTO DOMINIAK - PR112404 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE GUARANIAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório

Num. 44770665 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316061578000000043708331
Número do documento: 25102316061578000000043708331
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:31:06
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025